Tribunal: TJDFT
Processo: 0718615-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DOS ATOS EXECUTIVOS COM SIMPLES PETIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo credor, em face da sentença que extinguiu o processo, diante da inexistência de bens penhoráveis da devedora (id 3855033). O recorrente alega que a execução não pode ser extinta, uma vez que não foram realizadas todas as diligências em busca de bens do devedor.
2.Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, diante da comprovada hipossuficiência. Não foram apresentadas contrarrazões.
3.Impende esclarecer que no sistema dos Juizados Especiais, diante da inexistência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor e, esgotadas as diligências tendentes à penhora de bens, deve o processo executivo ser extinto, consoante o disposto no art. 53, § 4o da Lei 9.099/95.
4. Não obstante isso, se a parte credora porventura localizar bens efetivamente penhoráveis, poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos, mediante simples petição nos autos. Neste sentido, o posicionamento reiterado das Turmas Recursais (Acórdão no 1.170.716, 0704499-78.2018.8.07.0003 Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019, Acórdão 1356747, 07101255620208070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021.)
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, à mingua da apresentação das contrarrazões, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
6. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.